Tribunal: CARF
Processo: 15578.000228/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS.
Não há que se cogitar de nulidade quando o auto de infração preenche os requisitos legais, o processo administrativo proporciona plenas condições à interessada de contestar o lançamento e inexiste qualquer indício de violação aos requisitos da legislação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando ela foi proferida por autoridade competente, sem preterição do direito de defesa e elaborada com observância dos requisitos legais.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS OU FORNECEDORES INEXISTENTES. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.
PIS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a regularidade e efetividade das operações, afasta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito.
PIS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade, entretanto, o beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS e da Cofins nas vendas de café beneficiado.
PIS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS SOBRE DISPÊNDIOS VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas com fim específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição, por expressa vedação legal.
MULTA QUALIFICADA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DE PODER. SÚMULA CARF.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a razoabilidade e o caráter confiscatório de imposição de penalidade qualificada haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que a estabelece, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do Carf.
Súmula no 2 do Carf- O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. PERCENTUAL DE 150%. ALTERAÇÃO PARA MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação legislativa que reduziu a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000228/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.345 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
NICCHIO SOBRINHO CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS CUMPRIDOS.
Não há que se cogitar de nulidade quando o auto de infração preenche os
requisitos legais, o processo administrativo proporciona plenas condições à
interessada de contestar o lançamento e inexiste qualquer indício de violação
aos requisitos da legislação.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando ela
foi proferida por autoridade competente, sem preterição do direito de defesa e
elaborada com observância dos requisitos legais.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO
RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões
ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo
determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de
defesa do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PIS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
NÃO
CUMULATIVOS. COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS OU FORNECEDORES INEXISTENTES. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas
como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem
pessoas jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais
pessoas físicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000228/2010-12
Fl. 10820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

PIS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a
regularidade e efetividade das operações, afasta-se a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) a respeito.
PIS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA.
INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À
SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade, entretanto, o beneficiamento do café não se enquadra no
conceito de produção, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS e da
Cofins nas vendas de café beneficiado.
PIS.
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS
SOBRE
DISPÊNDIOS
VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas
com fim específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição,
por expressa vedação legal.
MULTA
QUALIFICADA.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INVASÃO
DE COMPETÊNCIA DE PODER. SÚMULA CARF.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a razoabilidade
e o caráter confiscatório de imposição de penalidade qualificada haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que a
estabelece, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do Carf.
Súmula no 2 do Carf- O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. PERCENTUAL DE 150%. ALTERAÇÃO
PARA
MULTA
MAJORADA
DE
100%.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação legislativa que reduziu a multa de 150% para 100% atrai a
aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, reduzindo o percentual da multa qualificada de 150%
para 100% em razão de determinação legal.

Fl. 10821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relatora e Presidente Substituta

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Correia Lima
Macedo, Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira,
Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-056.857
exarado pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil do Rio de
Janeiro I, em sessão de 13/06/2013, que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada.
A contribuinte apresentou pedido de reconhecimento de direito creditório
(ressarcimento), no valor R$ 514.675,87, referente ao PIS não cumulativo, relativo ao 1o
trimestre de 2006 (fls. 04/19) para fins de compensação com outros tributos.
Em razão de decisão judicial, entretanto, exarada nos autos da Apelação em
Mandado de Segurança n° 2010.50.01.000553-6 (fls 230/231) a qual determinou a análise dos
pedidos de ressarcimento dos demais períodos de 2006, no prazo de 60 dias, a Delegacia de
Vitória/ES analisou o pedido inicial conjuntamente com os pedidos de ressarcimento,
referentes aos 2o, 3o e 4o trimestres de 2006. Foram, portanto, analisados os seguintes pedidos
de ressarcimento cujo valor do crédito da não cumulatividade do PIS pleiteado pela contribuinte
no ano de 2006 totalizou R$ 1.668.024,87, conforme demonstra tabela abaixo (extraída do Parecer
Seort, fl.308):

Concluiu a Delegacia de origem pelo reconhecimento parcial do direito creditório
relativo a não cumulatividade do PIS na exportação, apurados no 1o, 2°, 3° e 4° trimestres de
2006, o qual reconheceu apenas o valor de R$ 221.915,30 do direito creditório pleiteado.

A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade (330/391), proposta
contra o Parecer Seort no 1.635, de 28/06/2010 (do qual faz parte o Despacho Decisório).
Permanece em lide, portanto, o valor glosado para todo o período de 2006, que resultou no
total de R$ 1.446.109,57.
Insurgiu-se a parte contra esta decisão, manifestando-se contra os seguintes
pontos:
Fl. 10822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

1. a título de preliminar, requer a nulidade do Parecer Seort por cerceamento de
defesa e supressão do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a análise realizada no
Parecer estaria descumprindo a decisão judicial, bem como o dever legal da Administração,
uma vez que seus termos teriam se embasado em procedimentos insuficientemente instruídos
e incompletos para julgamento (órgão de fiscalização teria se valido de elementos de prova extraídos
de outros processos administrativos, os quais a Recorrente não figurou na condição de parte, não tendo
participado da produção das provas, inclusive da tomada dos depoimentos);
2. aquisição de cooperativas deveriam fazer jus a crédito integral das
contribuições - o direito de crédito decorrente da não cumulatividade por ela pleiteado
estaria de acordo com a previsão legal. Isto porque a figura do crédito presumido do
PIS/Cofins a ser utilizado na compra de insumo agrícola (café) junto a cooperativas, estaria
vinculada à hipótese em que os fornecedores fossem enquadrados no regime de suspensão destas
contribuições nas vendas efetuadas (bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, para
posterior revenda);
3. as aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receitas
declaradas deveriam ser integralmente aceitas - as pessoas jurídicas das quais a recorrente
adquiriu café seriam existentes de fato, vez que constavam como "ativas" no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e no Sintegra, A empresa não teria obrigação, nem possibilidades de
verificar a efetiva existência de seus fornecedores (entende que tal verificação caberia à Receita
Federal);
4. as alegações do Fisco somente poderiam surtir efeitos contra terceiros a
partir da declaração de inaptidão da empresa, ou seja, efeitos ex nunc, valendo somente a
partir da data da decisão;
5. a boa fé da impugnante estaria demonstrada por seu zelo em fazer consultas
no Sintegra e no banco de dados da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de verificar a
regularidade jurídica das empresas fornecedoras;
6. existiria comprovação de que a impugnante efetuou o pagamento dos
valores acordados para aquisição das mercadorias e de que efetivamente recebeu o produto
em seus estabelecimentos. Argumenta que fez prova de tal situação, através da apresentação de
documentos, os quais não foram declarados inidôneos, e pagamentos comprovados através de
transferências bancárias;
7. as declarações das pessoas que adotaram comportamento lesivo ao Fisco
Federal, (os quais qualifica de “os verdadeiros fraudadores”), não poderiam atingir a impugnante,
pois não teria ficado demonstrado que a empresa teria conhecimento dos procedimentos ilícitos
ou ainda colaborado para tal. Estas empresas (supostamente laranjas) procediam por intermédio
de corretores de café que comercializavam para todo o mercado brasileiro, sendo a manifestante
apenas umas das adquirentes;
8. informa que a Nicchio adquire o café cru em grão e o revende no mercado
externo. Em alguns caso, antes da revenda, também efetua rebeneficiamento, sem o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar os tipos ou separar por
densidade dos grãos
9. defende que as autoridades fiscais não compreenderam a cadeia produtiva
do café voltado para exportação, a qual seria composta por três etapas, que explica
detalhadamente na peça de defesa;
Fl. 10823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

10. considera inaceitável que lhe sejam impostas glosas de créditos advindos de
operação nas quais houve a entrega da mercadoria e o pagamento do preço acordado, em
virtude de decisões declaratórias de inaptidão de pessoas jurídicas ocorridas posteriormente ao
negócio efetuado;
11. argumenta que se seus fornecedores deixaram de recolher tributos ou
apresentaram declarações falsas, não lhe caberia qualquer responsabilidade em relação a esta
conduta;
12. ausência de nexo de causalidade nas diligências realizadas pela
fiscalização sob a denominação de “Operação Tempo de Colheita” – os fatos apurados no
âmbito da Representação Fiscal para Fins de Declaração de Inaptidão de Inscrição no CNPJ das
empresas fornecedoras, não poderia atingir operações de compras realizadas com legitimidade de
apuração dos créditos de PIS/Cofins, pois corresponderiam somente ao esforço da fiscalização
para desqualificar as operações de compras efetuadas pela Recorrente que jamais teria
contribuído para a concretização dos atos praticados pelas empresas fornecedoras.
Por fim, cita legislação, doutrina e jurisprudência requerendo a procedência de sua
manifestação de inconformidade, e a consequente homologação total do crédito pleiteado.

Em 13/06/2013, a 17a turma da DRJ Rio de Janeiro I proferiu o acórdão no 12-
056.857 no qual foi indeferida, por unanimidade, a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela interessada, mantendo os termos do Despacho Decisório.

Irresignada, a parte recorreu a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
10.661/10.775, no qual alegou em síntese as mesmas questões, às quais acrescentou os seguintes
elementos:
- Nulidade do Auto de Infração e do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, em face do que considera ser cerceamento ao seu direito de defesa e ao
contraditório. Isto porque teriam sido utilizados os depoimentos de testemunhas colhidos “à sua
revelia”, uma vez que não teria tido a oportunidade de participar da produção desta prova;
- Nulidade da decisão recorrida por ter se utilizado de provas ilícitas, pois teria
se valido, em alguns de seus trechos, de provas colhidas no inquérito policial que embasou a
ação penal da Operação Broca, (autos no 2008.50.05.005.383), ação trancada por força do HC
no 2012.02.01.014311-5, impetrado no TRF da 2a Região. Transcreve ementa do citado HC a
qual afirma a inexistência de crime de estelionato e formação de quadrilha;
- Nulidade da decisão de primeira instância em razão do indeferimento do
pedido de diligência que teria cerceado seu direito de defesa;
- Manutenção de seu direito ao aproveitamento dos créditos de PIS, uma vez
que teria cumprido todos os requisitos necessários à sua utilização e com isso seriam válidas
as relações jurídicas de compra e venda de café. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que
para verificar a idoneidade dos créditos de PIS/Cofins seriam necessários os seguintes requisitos:
(1) comprovação do pagamento e (2) real ingresso das mercadorias no estabelecimento
comercial.
Menciona, ainda, decisão do Ministro Luiz Fux (quando no STJ) que elencava
requisitos para regularidade da aquisição dos créditos fiscais, quais sejam: a) aquisição de
Fl. 10824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

mercadorias de fornecedoras enquadradas na situação jurídica “ativa” junto à RFB
(Relaciona, por amostragem, o nome de uma série de fornecedoras que estariam regulares na época da
aquisição das mercadorias); b) emissão de nota fiscal de venda e registro das mesmas na
contabilidade da empresa interessada; c) pagamento integral no preço via TED na conta
corrente que as fornecedoras mantinham nos bancos mais tradicionais do País e d) real ingresso
da mercadoria no estoque da adquirente.
- Ausência de prova concreta que vincule a recorrente ao conluio com as
fornecedoras. Afirma que não haveria “nos autos qualquer documento ou outro meio de prova
que vincule a empresa recorrente às fornecedoras de café, senão na condição de compradora das
mercadorias que lhes foram vendidas". Defende que como compradora, a regra era a utilização
do "corretor de café" para intermediar as operações de compra e venda, não sendo comum um
relacionamento comercial entre o produtor e o adquirente do café. Desta forma, não havia
preocupação da empresa em buscar maiores informações a respeito da fornecedora, sendo que
todas as operações de compra estão devidamente registradas na contabilidade e escrita fiscal,
fazendo prova em seu favor;
- Argumenta que o Fisco estaria tentando fazer com que a recorrente repare o
Erário por obrigações tributárias que seriam de responsabilidade de suas fornecedoras de
café. Defende que a legislação do PIS/Cofins não atribui como requisito para manutenção dos
créditos tributários "ter ou não ter a vendedora armazém, imóvel próprio ou alugado, quantidade
mínima ou máxima de funcionários, etc.". Cita doutrina para concluir que cabe ao fisco o ônus de
provar o fato constitutivo do lançamento e também a improcedência do fato impeditivo de seu
direito ao crédito;
- a declaração de idoneidade de pessoa jurídica dependeria de declaração
formal da RFB. Em seu entendimento, enquanto a Receita Federal não declarar a inidoneidade,
ou inaptidão, das pessoas jurídicas, não haveria que falar em invalidade das aquisições dos
créditos tributários. Isto porque os créditos foram adquiridos de empresas com situação regular
perante o cadastro do CNPJ;
- direito ao aproveitamento integral do crédito nas aquisições de café das
cooperativas. Menciona novamente sua tese das três etapas de beneficiamento do café, para
concluir que na aquisição das cooperativas ele não atua na 2a etapa, que seria o beneficiamento
propriamente dito. Nesta condição a aquisição do café das cooperativas seria integralmente
tributada gerando por consequência direito ao integral aproveitamento dos créditos de PIS
e Cofins;
- impossibilidade de fixação de multa qualificada, em razão de inexistir prova
de fraude ou dolo. Ademais, defende que a multa de 150% violaria os princípios da
proporcionalidade e do não confisco;
- Reitera seu pedido de realização de diligência para: "i) conferir todas as
compras da Recorrente e, sobretudo as notas fiscais dos fornecedores, ii) os comprovantes de
pagamento das operações via depósito bancário na conta corrente das empresas, bem como iii) os
cadastros das pessoas jurídicas atacadistas de café nas Receitas Federal e Estadual, no período
em que ocorreram aquisições de bens". Segundo a defesa a diligência também seria importante
para "conferência da legalidade das aquisições provenientes do estado de Minas Gerais,
principalmente do Município de Manhuaçu".
Fl. 10825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Requer a anulação da decisão de primeira instancia o deferimento das diligencias
propostas, o acolhimento de sue recurso com o consequente reconhecimento de seu direito ao
creditamento integral da Cofins referente às aquisições de cooperativas.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
O presente processo trata de pedidos de ressarcimento de créditos da PIS, não
cumulativo associado a operações de exportação relativo ao 1o trimestre de 2006, instituída pela
Lei n° 10.637, de 2002, conforme Pedido de Ressarcimento ou Restituição – Declaração de
Compensação – PER/DCOMP 14310.54712.230706.1.1.08-5184 (fls 04/19), no valor de
R$514.675,87.
Em decisão exarada nos autos da Apelação em Mandado de segurança n°
2010.50.01.000553-6-8 (fls 230/231) determinou-se a análise destes pedidos de ressarcimento
(dentre outros) no prazo de 60 dias. Ainda em razão de decisão judicial, neste mesmo processo
foram também formalizados os PAFs relativos aos demais trimestres de 2006.
Após procedimento fiscal instaurado, a fiscalização concluiu pelo deferimento
parcial do crédito, nos termos do relatório de fls 307/322.

O cerne da controvérsia levantada pela fiscalização pode ser resumido em três
pontos:
(1) existência de um esquema fraudulento de constituição de empresas
visando vantagens tributárias indevidas, consistentes em creditamento ilícito de
PIS/Cofins;
(2) participação da autuada neste esquema;
(3) apuração indevida de créditos sobre as compras de café das cooperativas
(aquisições de cooperativas com crédito integral e aquisições de pessoas jurídicas inativas,
omissas ou sem receita declarada).

A parte manifestou-se contrariamente a estas questões argumentando, em apertada
síntese, as seguintes alegações:
Fl. 10826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

(1) todas as empresas citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos no momento
da aquisição do café; tendo sido tomado o cuidado de verificar a regularidade dessas empresas
no CNPJ e no SINTEGRA;
(2) ainda que tenha ocorrido esquema fraudulento no mercado de café visando
sonegar tributos, a recorrente nele não teria tido participação, não havendo provas neste
sentido;
(3) o adquirente das sociedades cooperativas de produção agropecuária tem
direito ao aproveitamento integral dos créditos da contribuição em referência, porque estas
não têm direito à manutenção dos créditos ordinários originados da aquisição de bens e serviços
(outros pontos do recurso voluntário serão citados com mais detalhamento no decorrer deste voto).
A questão dos autos, entretanto, é bem mais complexa do que um mero
pedido de ressarcimento. Refere-se á criação e utilização de créditos integrais de PIS e Cofins
não cumulativos nas aquisições de café em grão, de pessoas jurídicas fictícias. Tais operações
foram reveladas em operações conjuntas realizas pelo Ministério Público Federal, Polícia
Federal e Receita Federal, denominadas Operações “Broca” e “Operação Tempo de Colheita”.
Estas operações trouxeram um farto e robusto conjunto comprobatório das atividades envolvidas
em esquema arquitetado entre os atores, com a finalidade de gerar e utilizar créditos das
contribuições na sistemática da não cumulatividade.
O centro da presente lide, portanto, se resume na existência ou não de
demonstrações acerca da participação da recorrente no esquema de criação de pessoas jurídicas
fictícias vendedoras de café, objetivando a geração de créditos da não cumulatividade.

Resumo Sobre as Operações “Broca” e “Tempo de Colheita”
Cabe inicialmente, mencionar que o presente processo é decorrente da Operação
fiscal denominada "Tempo de Colheita" (robustecida, posteriormente, pela “Operação Broca”),
que teve por motivação a grande discrepância entre valores financeiramente movimentados e
valores declarados, nos períodos de 2003 a 2006, perpetrado por empresas atacadistas de café
em grão. Na ocasião, detectou-se o uso de empresas laranjas para fins de geração de créditos
fictícios, créditos estes utilizados pelos contribuintes com base em notas fiscais emitidas por
estas empresas, usadas como intermediárias na compra de café, junto a produtores/maquinistas.
Tratava-se de utilização de meios fraudulentos para obtenção e utilização de
créditos da não cumulatividade, obtidos dentro da cadeia produtora e comercial do café, meios
estes que foram alvo de operações da Polícia Federal e da Receita Federal, além de terem sido
objeto de investigação pelo Ministério Público Federal.
Desde a implantação do regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da
Cofins, existiam notícias de que grandes empresas do ramo cafeeiro vinham realizando
operações irregulares com o objetivo de apurar e acumular créditos das citadas contribuições que
poderão ser ressarcidos e/ou usados em compensação se o produto for exportado. A estratégia
adotada passava pela criação de empresas intermediárias, caracterizadas como
agroindústrias. O café adquirido por essas empresas tem origem em produtores rurais (pessoas
físicas) ou em cerealistas que ao vender seus produtos conferem ao adquirente o direito de
Fl. 10827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

descontar créditos presumidos com percentual de 3,238% do valor das aquisições, ou seja,
35% do valor do crédito ordinário (normal). Posteriormente, empresas exportadoras e/ou grandes
atacadistas adquirem o café dessas empresas intermediárias, apurando créditos no montante de
9,25% (1,65% + 7,6%) de PIS/Pasep e Cofins não cumulativa.
Estas “empresas intermediárias”, criadas com a conivência de grandes
exportadoras e/ou grandes atacadistas, eram, em regra, constituídas por interpostas pessoas, e
não pagavam os tributos devidos (muitas delas sequer apresentam as declarações a que estão sujeitas).
Ou seja: são empresas de fachada ou empresas “laranjas”. Em geral, essas empresas de fachada
apresentam algumas características em comum, tais como:
- não possuíam estrutura física condizente com as atividades que dizem
exercer. Espera-se de uma empresa atacadista de café que possua áreas de armazenagem, além de
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café;
- os endereços que forneciam como sendo o de sua sede, quando existiam, não
passavam de simples “portas de garagem” e, não raro, a vizinhança jamais ouvira falar de tal
empresa;
- quando encontrados, seus sócios não possuíam capacidade econômico-
financeira para serem proprietários de empresa deste porte. Muitas vezes não possuíam sequer
qualificação profissional e/ou intelectual para tal;
- incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de tributos
recolhidos, acompanhado de situação de omissão contumaz. Quando apresentam as declarações
exigidas pela legislação muitas delas declaram não estar em atividade ou apresentam todos os
quadros zerados. Resumindo, eram empresas criadas unicamente com o objetivo de gerar
créditos indevidos sem pagar os tributos correspondentes.

Das Operações “Broca” e “Tempo de Colheita”
O ardil verificado nestas operações consistia na interposição artificiosa de
pessoas jurídicas atacadistas, chamadas de empresas noteiras, entre as pessoas físicas
produtoras de café e a pessoa jurídica exportadora ou industrial. O artifício possibilitava à
empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente o índice percentual para o cálculo
do crédito não cumulativo sobre o café adquirido, já que as aquisições de pessoas jurídicas
comerciais atacadistas geravam créditos para a sistemática de não cumulatividade nos
percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras, respectivamente para o PIS e a Cofins.
Por outro lado, as compras realizadas diretamente de pessoas físicas geravam créditos
presumidos no percentual de 35% do crédito básico (assim considerado aquele decorrente de
aquisição de pessoa jurídica).
O benefício econômico pretendido não estava voltado à redução do preço de
compra, por isso as vendas, via de regra ocorriam a preço de mercado. A vantagem ilicitamente
almejada era a apuração de créditos de PIS e Cofins em percentuais artificialmente
elevados, já que as aquisições de café de pessoas jurídicas, geram mais crédito que as
compras feitas diretamente dos produtores pessoas físicas.
Tais conclusões ultrapassam a condição de meras conjecturas na medida em que
as irregularidades apuradas demonstram no caso concreto semelhante modus operandi ao
constatado em esquema de vantagens tributárias ilegais entre empresas comerciantes,
exportadoras e torrefadoras de café do Espírito Santo e em Minas Gerais. Esquema
Fl. 10828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

desvendado por operações deflagradas pela Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia
Federal (Tempo de Colheita e Broca), amplamente divulgado na mídia.
As empresas de exportação e torrefação envolvidas no esquema utilizavam
empresas “laranjas” como intermediárias fictícias na compra do café dos produtores. As
empresas beneficiárias da fraude eram as verdadeiras compradoras da mercadoria, mas
formalmente quem aparecia nessas operações eram as empresas “laranjas”, que na verdade
tinham como única finalidade a venda de notas fiscais, o que garantia a obtenção ilícita de
créditos tributários.
As empresas exportadoras, por meio de criação de empresas laranja, conseguiam
créditos de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins). Essas empresas de exportação e torrefação usavam esses créditos
para quitar seus próprios débitos tributários ou até mesmo para pedir ressarcimento junto
ao Fisco. As empresas fictícias, no entanto, não recolhiam esses impostos, até porque não
tinham lastro econômico para isso, uma vez que eram laranjas, criadas somente para "guiar" com
suas notas fiscais o café para os verdadeiros compradores e gerar os créditos tributários. O
creditamento para exportadores e torrefadores, portanto, era indevido, já que eram ressarcidos
de valores que jamais entraram nos cofres públicos.
As empresas, apesar de registradas como atacadistas, não tinham armazéns e
funcionavam em pequenas salas. Para o Ministério Público Federal, ficou claro que as empresas
exportadoras não só tinham conhecimento da fraude, mas, também ditavam suas regras. Este tipo
de crime aparentemente vinha sendo praticado desde 2003 As investigações, realizadas em
conjunto pela Delegacia da Receita Federal em Vitória, pelo MPF e pela PF, começaram em
outubro de 2007, com a deflagração da Operação Tempo de Colheita, quando Auditores Fiscais
da Receita fiscalizavam o setor de comércio de café. À época da deflagração da operação já
havia indícios consistentes da existência dos crimes de formação de quadrilha, crime contra a
ordem tributária, falsidade ideológica e estelionato.
Mais recentemente, foi desencadeada a operação denominada de “Robusta”, que
culminou na prisão de sete empresários, tendo em vista que “as investigações do MP/ES e da
Receita Estadual apontavam que empresas utilizavam notas fiscais irregulares e simulavam a
compra de café de outras 25 empresas de fachadas, localizadas em Minas Gerais e no Rio de
Janeiro”. (informação extraída do Portal G1/RJ, de 09/04/2013).
Ao constatar o tamanho da evasão de divisas em função nesse tipo de esquema
fraudulento (a pedido da Associação Brasileira da Indústria de Café-ABIC e do Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil-CECAFÈ), e visando acabar com essas operações de geração de
créditos irregulares foi editada a Medida Provisória no 545, de 2011, convertida na Lei no 12.599,
de 2012 que introduz nova sistemática de apuração de créditos do PIS/Pasep e da Cofins nos
casos de exportação de café.
Reportagem sobre a citada MP no 545, de 2011, publicada no jornal Valor
Econômico, edição de 10/02/2012, relata que “segundo os defensores do novo regime, como a
Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e o Conselho dos Exportadores de Café do
Brasil (CECAFÈ), a tributação anterior gerava fraudes, irregularidades e favoreciam algumas
poucas empresas”. Quando autuadas pela Receita Federal do Brasil ou quando o pedido de
ressarcimento dos créditos apropriados indevidamente é indeferido, via de regra, as
beneficiárias apresentam defesa nas quais alegam basicamente as mesmas razões: são
compradoras de boa fé; não tinham conhecimento que as vendedoras eram “laranjas” e
não podiam apurar esse fato; e a operação mercantil foi realizada.
Fl. 10829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Das Preliminares de Nulidade
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
Inicialmente a Recorrente requer a declaração de nulidade tanto do Parecer Seort,
quanto da decisão de primeira instância por acreditar que teriam sido violados seus direitos a
ampla defesa e contraditório.
Argumenta que órgão de fiscalização teria se utilizado de elementos de prova
extraídos de outros processos administrativos, os quais a Recorrente não teria figurado como
parte e, por este motivo, não teria participado da colheita dos depoimentos e demais
procedimentos. Assim os elementos probatórios utilizados para embasar as decisões não
possuiriam legitimidade para a glosa de créditos pleiteados pela empresa. Em suas palavras: “não
poderia a autoridade administrativa, arrimada em levantamento empírico desprovido de qualquer
contraditório, privar a empresa fiscalizada do patrimônio legalmente constituído” “Seria dever da
autoridade administrativa convocar (rectius: dar chance) a empresa fiscalizada para intervir
efetivamente e participar da colheita dos elementos utilizados para declarar tais créditos inaptos”.
Em suma, a recorrente suscita nulidade do processo administrativo e ilegalidade
do Acórdão de primeira instância, em razão de ver supressão às garantias do contraditório e da
ampla defesa. Tal teria ocorrido em função a de terem sido utilizados como elementos de prova
depoimentos pessoais de corretores de café, produtores, comerciantes, etc., os quais teriam sido
colhidos sem seu conhecimento ou participação. Ademias, o órgão de fiscalização teria se valido
de elementos de prova extraídos de outros processos administrativos.
Inicialmente, cabe mencionar que o lançamento que deu origem ao presente
processo observou os requisitos de validade, de acordo com o previsto no art. 10, inciso III e
IV, do Decreto no 70.235, de 1972. Isto significa dizer que foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, autoridade competente para tal, e sem preterição do direito de
defesa, uma vez que foi dado à recorrente o direito de apresentar seus argumentos de defesa,
(consubstanciada no documento Manifestação de Inconformidade), dando início ao contencioso
administrativo. Não tendo havido qualquer ato que impedisse a parte de apresentar na
Manifestação, todos os seus argumentos e comprovantes contrários à homologação parcial da
compensação declarada, verifica-se que não foram feridos os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Verifica-se que constam adequadamente descritos os fatos apurados pela
autoridade, a fundamentação legal, a matéria tributável, os valores apurados e os fatos
motivadores da autuação, permitindo ao contribuinte conhecer todos os elementos componentes
da ação fiscal e, assim, propiciando lhe todos os meios para livre e plenamente manifestar suas
razões de defesa. Não há nem incerteza, nem falta de liquidez na autuação, pois o valor exigido
está apontado e a matéria tributável, devidamente caracterizada e fundamentada. Registre-se,
ainda, que, pelas alegações de mérito contidas no Recurso Voluntário, minuciosas e detalhadas, é
possível perceber que a recorrente compreendeu inteiramente as circunstâncias que teriam levado
ao lançamento, e pôde se defender adequadamente.
Não foi negado ao contribuinte acesso a nenhum elemento de prova constante
do processo. Em sua peça de defesa, inclusive, ele faz referência aos depoimentos pessoais
utilizados para compor a convicção da acusação fiscal. Cabe esclarecer que não há
Fl. 10830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

determinação legal de que seja direito do acusado de participar da tomada de depoimentos
e demais diligências, quando realizadas previamente ao lançamento fiscal. Não houve
qualquer afronta aos dispositivos legais (Lei no 9.784, de 1999, artigos 2o e 38). Assim, no presente
caso, o contribuinte exerceu seu direito de defesa de forma plena.
O fato de os autos de infração terem sido lavrados após colhidos os depoimentos
de terceiros e coleta de provas e informações diversas sem a participação ou intimação prévia do
contribuinte, não traz consigo qualquer ilegalidade. O contencioso administrativo só se inicia
com a apresentação da impugnação ao lançamento por parte do contribuinte (art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972).
No âmbito do processo administrativo tributário (e em analogia ao processo
criminal), a auditoria fiscal é a fase inquisitorial que, antecede a fase contenciosa do
procedimento, a qual não se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, pois se
destina à investigação, à colheita de informações e de elementos de prova para a formação da
convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de
infrações porventura existentes. O encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração
propicia, após a ciência do contribuinte, o início da fase contenciosa, esta sim, plenamente regida
pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo, do devido processo
legal.
Neste sentido, já se manifestou este Conselho, através da Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46 - "O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário".

Ressalte-se que os depoimentos, citados pelo impugnante como prova
testemunhal, são, na verdade, Termos de Declaração devidamente assinados pelos depoentes,
onde não se vislumbra traço de coação, acompanhados de advogados, por isto mesmo lícitos.
Não há elementos nos autos para imputar a nenhum dos depoentes a qualidade de interessado no
julgamento contra o autuado, ou a existência de alguma relação (exceto de natureza comercial ou
negocial) entre a impugnante e os depoentes (ou de seus parentes) que implique interesse no
resultado da decisão administrativa negativa da perspectiva do autuado. Ao contrário, a decisão
administrativa favorável ao recorrente seria de maior interesse para muitos dos depoentes, que de
algum modo, podem ser responsabilizados na medida de dos atos comerciais em discussão.
Acrescente-se, finalmente, que não há vício na coleta dos elementos probatórios,
uma vez que foram obtidos no bojo da “Operação Broca” deflagrada como desdobramento da
“Operação Tempo de Colheita”. Portanto, não há falar nesta quadra de documentos obtidos
ilicitamente.
Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade do Auto de Infração em razão de
cerceamento de defesa.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A recorrente pede, ainda, a decretação de nulidade da decisão de primeira
instância, em razão de ela ter se utilizado de provas que considera ilícitas. Argumenta que a
decisão se valeu, em alguns de seus trechos, de provas colhidas no inquérito policial que
Fl. 10831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

embasou a ação penal da Operação Broca (autos no 2008.50.05.005.383), ação que foi trancada por
força do Habeas Corpus no 2012.02.01.0143115, impetrado diretamente no TRF da 2a Região.
Transcreve, inclusive, a ementa do citado HC, a qual afirma a inexistência de crime de
estelionato e de formação de quadrilha.
Cabe esclarecer que o objetivo do julgamento no processo administrativo é aferir
a legalidade dos atos administrativos, para que estes se coadunem com a legislação tributária. O
art. 31, do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, assim dispõe
sobre o conteúdo da decisão de 1a instância:
“Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.”

Nestes termos, verifica-se que a decisão cumpriu todos os requisitos necessários
para conferir-lhe validade.
A Recorrente pede ainda a nulidade da decisão da DRJ Rio de Janeiro. Argumenta
que a decisão não poderia ter se utilizado das provas produzidas pela Fiscalização, pois estas
teriam sido declaradas ilícitas. Argumenta que a ementa do acórdão prolatado pelo TRF da 2a
Região considerou que a redução e/ou não recolhimento de tributos não configura estelionato ou
formação de quadrilha, trancando a ação penal que tratava do tema. Por este motivo, a parte
requereu a declaração de ilegalidade das provas dos autos e a consequente anulação do Acórdão
de primeira instancia por utilizá-las como parte de sua fundamentação.
Em relação a esta argumentação de que decisão teria sido embasada em
elementos de prova declarados ilícitos, tal informação não condiz com a realidade dos fatos.
Neste sentido, é relevante transcrever o trecho do Recurso Voluntário que traz tal afirmativa:
"Não obstante tais transcrições serem um absurdo por si só, é imperioso registrar
que esses elementos probatórios encaixam-se no conceito de prova ilícita, pois a ação penal
na qual se encontra vinculada (autos no 2008.50.05.005383) foi trancada, isto é, extinta, por
força da decisão proferida no HC n. 2012.02.01.0143115, impetrado diretamente no colendo
Tribunal Regional Federal da 2a Região. (Doc. 02).
No referido habeas corpus, a egrégia Primeira Turma Especializada do TRF da 2a
Região afirmou categoricamente a inexistência de crime de estelionato, bem como afastou com
todo acerto a existência de crime de quadrilha. Eis a ementa do acórdão, cuja relatoria foi
confiada ao Desembargador Antônio Ivan Athie (doc. 02):
“EMENTA: Princípio da especialidade. Ações visando redução e/ou não recolhimento
de tributos não configura estelionato, face estarem tipificadas na Lei 8137/90. Artigo 12
do Código Penal. Tampouco existe eventual crime de quadrilha antes de existir o
próprio crime que, em tese, fora praticado. Adaptação do voto do relator neste sentido,
adotando a tese desenvolvida pelo Des. Abel Gomes, no julgamento. Ordem concedida,
estendida aos demais acusados, para trancar a ação penal.”

Da leitura da ementa é possível verificar que as afirmativas do recurso, acima
transcritas, não encontram respaldo na ementa do Habeas Corpus. Não houve qualquer
declaração de que as provas obtidas e disponibilizadas à Receita Federal sejam ilícitas. A ementa
esclarece que em função do princípio da especialidade das penas, o crime eventualmente
praticado pelos acusados seria o crime contra a ordem tributária (previsto na Lei no 8.137, de 1990).
Fl. 10832
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Em assim sendo, a ação penal que tratava dos crimes de estelionato e formação de quadrilha foi
trancada.
Conforme se vê do conteúdo da decisão judicial acima transcrita, proferida no
Habeas Corpus, nada foi mencionado acerca de eventual ilegalidade das provas. O trancamento
da ação penal deu-se em face da ausência de decisão definitiva de constituição do crédito
tributário, que seria pressuposto necessário para a instauração da ação penal de crime contra a
ordem tributária. Desta forma, o crime contra a ordem tributária de que trata a Lei no 8.137,
de 1990 não era objeto daquela ação penal, pois nestes casos, a denúncia só poderia ser
oferecida após a constituição definitiva do crédito tributário, a qual somente se dará após o
trânsito em julgado dos processos de lançamento fiscal a respeito do tema. Ressalte-se, mais uma
vez, que em nenhum momento há declaração de ilicitude ou nulidade das provas constantes
do processo.
Desta forma, afasta-se também a preliminar de nulidade do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade, em razão da utilização de provas colhidas no inquérito
policial como fundamento, a qual foi suscitada pelo Recurso Voluntário. Isto porque não se
vislumbra ilegalidade da decisão que decidiu motivadamente, sem cerceamento do direito de
defesa, e com a utilização de provas válidas trazidas ao processo. Esclareça-se, ainda, que as
informações e conclusões relativas a estes processos podem ser utilizadas como prova a qualquer
momento neste processo administrativo fiscal.

Da Preliminar de Nulidade em Razão da Negativa ao Pedido de Diligência
A recorrente requer, ainda, a decretação de nulidade da decisão de primeira
instancia em razão do indeferimento de seu pedido de diligência. Argumenta que no caso em
questão seria necessário baixar o processo em diligência para conferir todas as suas compras, os
comprovantes de pagamento das operações e os cadastros das pessoas jurídicas atacadistas de
café nas Receitas Federal e Estadual, no período das aquisições dos bens. Tais providências
seriam necessárias para o correto deslinde da questão.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de o então
impugnante não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso
IV, do Decreto 70.235, de 1972, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no
sentido de manter o lançamento fiscal com base nos demais documentos constantes dos autos,
sendo despicienda a produção de prova pericial. Com efeito, a realização de perícia se faz
necessária quando indispensável ao deslinde da questão, não se prestando para fins
protelatórios, o que impõe o seu indeferimento nos termos do artigo 38, § 20 da Lei n° 9.784,
de 1999 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1' do Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
Lei 9.784, de 1999
“Art. 38.
(...)
§2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias."
Fl. 10833
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Decreto 70.235, de 1972
“Art. 16.
(...)
IV. as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
§1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV, do art. 16."

Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a
sua defesa produzir provas através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é de se
manter o lançamento, corroborado pela decisão de primeira instância. Registre-se, por fim, que o
contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo das fases anteriores do processo
administrativo, não apresentou nenhuma documentação capaz de comprovar suas alegações ou,
ainda, de que as afirmativas trazidas pela fiscalização (e mantidas no julgamento de piso) não
estariam em consonância com a verdade.
Desta forma, afasta-se o pedido de nulidade da decisão de primeira instância,
em função do indeferimento do pedido de diligência por parte da Autoridade Julgadora.

Do Mérito
Das Glosas dos Créditos Referentes às Aquisições de Café Efetuadas junto a Empresas
Inexistentes de Fato ou Pseudo-atacadistas
Parte das glosas dos créditos referentes às operações de compra e venda de café
realizadas pela empresa ocorreram em razão de terem sido verificadas irregularidades com
as empresas fornecedoras. Assim o explica a fiscalização: “Durante os trabalhos de aferição da
apuração das contribuições não cumulativas para o PIS/Pasep e Cofins, efetuada pelo contribuinte em
questão, a fiscalização se deparou com um dado de ordem fática, no mínimo, peculiar: das compras de
café realizadas no período sob exame, foram analisadas as aquisições de café dos fornecedores pessoas
jurídicas que forneceram em 2008 à, empresa em análise. Nota-se que as compras foram pulverizadas em
mais de 100 fornecedores Para efeito de análise optou-se por uma amostragem onde foram analisados
fornecedores que representaram mais de 80% das aquisições de café de pessoas jurídicas no ano de
2008, tendo sido verificadas diversas irregularidades relacionadas à declaração de IRPJ do período na
quase totalidade dos maiores fornecedores. Alguns se encontravam omissos, outros se enquadram como
pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal do Brasil em situação de inatividade. Outras
ainda, quando prestaram tais informações, o fizeram de maneira irregular, eis que a receita declarada é
nula ou totalmente incompatível com o valor das vendas realizadas, isto considerando apenas as
operações mercantis com o ora requerente.”
O relatado da auditoria incluiu uma série de elementos de prova que apontaria a
inexistência de fato das empresas que atuariam apenas com o único objetivo de fornecer notas
fiscais de pessoa jurídica. O conjunto probatório construído pela fiscalização reúne fotografias
tiradas em visita ao domicílio fiscal indicado pelas mencionadas pessoas jurídicas, análises sobre
a movimentação financeira das citadas empresas em comparação aos valores de tributos devidos
declarados, avaliação da evolução do quadro societário, coleta de depoimentos de testemunhas,
todo um universo de elementos que atestam a inexistência das mencionadas pessoas jurídicas.
Fl. 10834
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

A recorrente, por sua vez, argumenta que “que as empresas fornecedoras
estavam regulares no período das transações comerciais de compra e venda, bem como que
multas foram constituídas antes mesmo da alteração do regime da não cumulatividade do
PIS/COFINS”. Todos os seus fornecedores de café em grão cru estariam, no ano de 2008,
plenamente ativos perante a Receita Federal. Enumera a situação de regularidade de alguns de
seus fornecedores, identificados pela fiscalização como “laranjas”, a fim de demonstrar sua
afirmação.
Defende, ainda, possuir direito ao aproveitamento destes créditos de PIS e Cofins.
Alega que mesmo que seus fornecedores sejam considerados inidôneos, o STJ teria resguardado
a legitimidade das operações realizadas de boa fé pela outra parte, desde que cumpridos os
seguintes requisitos:
a) Aquisição de mercadorias de fornecedoras enquadradas na situação jurídica de
"ativa" na RFB;
b) Emissão de nota fiscal de venda e registro das mesmas na contabilidade da empresa
interessada;
c) Pagamento integral no preço via TED na conta corrente que as fornecedoras
mantinhas nos bancos mais tradicionais do País;
d) Real ingresso da mercadoria no estoque da adquirente.

Argumenta que a obrigatoriedade de verificar a idoneidade de documentos e de
regularidade da empresa seria do fisco e não do contribuinte. Em suas palavras: "não há nos autos
qualquer documento ou outro meio de prova que vincule a empresa recorrente às fornecedoras de café,
senão na condição de compradora das mercadorias que lhes foram vendidas". Entende que na
condição de compradora, a regra era a utilização de uma figura conhecida no setor como
"corretor de café" que intermediava as operações de compra e venda, não sendo comum a
existência de relacionamento comercial entre o produtor e o adquirente dos produtos. Desta
forma, não houve preocupação da empresa em buscar maiores informações a respeito de seus
fornecedores. Ademais, argumenta que todas as operações de compra estariam devidamente
registradas em sua contabilidade e escrita fiscal, fazendo prova em seu favor.
A autuação teria sido feita com base em meras suposições e em casos de
fraude, conluio e simulação o ônus da prova seria da RFB. Os depoimentos colhidos pela
Polícia Federal e pela Receita Federal não introduziriam a empresa autuada na constituição das
fornecedoras ou mesmo na prática de atos de gestão dessas empresas. Estaria sendo
indevidamente cobrada pelo não recolhimento de tributos de suas fornecedoras. Defende,
portanto, que no seu caso estariam presentes todos os requisitos legais para validação dos
créditos fiscais de PIS não cumulativos e que as compras foram realizadas de forma legal,
com emissão de documento fiscal que foram juntados aos autos e, por essa razão, teria direito
a todos os efeitos tributários da operação, conforme garante, o parágrafo único, do Artigo 82, da
Lei no 9.430, de 1962, o Artigo 217, do RIR e o Parágrafo 50, do artigo 43, da Instrução
Normativa RFB n°1.183, de 2011.
Menciona, ainda, decisão do Ministro Luiz Fux (quando no STJ) que elencava
requisitos para regularidade da aquisição dos créditos fiscais, quais sejam: a) aquisição de
mercadorias de fornecedoras enquadradas na situação jurídica “ativa” junto à RFB
(Relaciona, por amostragem, o nome de uma série de fornecedoras que estariam regulares na época da
aquisição das mercadorias); b) emissão de nota fiscal de venda e registro das mesmas na
contabilidade da empresa interessada; c) pagamento integral no preço via TED na conta
Fl. 10835
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

corrente que as fornecedoras mantinham nos bancos mais tradicionais do País e d) real ingresso
da mercadoria no estoque da adquirente.
Apesar de toda esta argumentação, há diferença entre a situação destes autos e a
do precedente jurisprudencial citado. Esta última tutelou o adquirente que foi capaz de
demonstrar a veracidade da operação de compra e venda efetuada. Desta forma, a parte não
poderia ser prejudicada pela desconhecida inidoneidade de terceiro com quem contratou de
boa-fé. No caso dos presentes autos, não se comprovou a veracidade das operações de compra e
venda efetuadas entre a recorrente e seus “fornecedores”, conforme apurado pela fiscalização e
confirmado pela decisão de primeira instância.
Contrariamente, restou evidenciado que a Recorrente adquiria o café de
produtores pessoas físicas, sendo que as pessoas jurídicas intermediárias não compravam
nem revendiam o produto. Apenas emitiam Notas Fiscais com o objetivo de gerar créditos de
PIS e Cofins para a adquirente. Com base nas informações já descritas no início deste voto, as
empresas fornecedoras, das quais foram glosados os créditos básicos, fizeram parte de
investigações originadas na operação fiscal “Tempo de Colheita”, deflagrada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de 2007, fruto da parceria entre o
Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal.
Estas operações concluíram que havia a prática de simulação de operações de
compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de pessoas
jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as compras como se fossem
destas, denominadas de “pseudoatacadistas”, com a finalidade de gerar créditos indevidos
da contribuição.
Do exame do Parecer produzido pela fiscalização, verifica-se que as operações
simuladas foram provadas por meio de documentos, depoimentos e declarações das pessoas
físicas e jurídicas que participaram do esquema fraudulento. A fiscalização demonstrou que as
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais, em valores elevados, não tinham capacidade
financeira nem espaços físicos que permitissem operações em volumes compatíveis com atacado
e valores movimentados, bem como a maioria delas eram inativas perante a Receita Federal ou
declarou impostos em valores ínfimos.
A movimentação financeira na conta bancária da pessoa jurídica fornecedora era
apenas para dar aparente legalidade à operação de compra e venda inexistente entre esta e a
recorrente. Constatou-se também que algumas contas eram movimentadas por intermédio de
funcionários das próprias empresas exportadoras compradoras do café. As compras eram
efetivadas diretamente junto aos produtores rurais/maquinistas pelos compradores dessas
empresas e "guiadas" em nome de empresa “laranja”.
Ao se analisar o conjunto probatório trazido aos autos pelas partes constata-se que
as provas trazidas pela fiscalização são contundentes no sentido de que a recorrente
efetivamente participou, conscientemente, de um esquema fraudulento para burlar a legislação
tributária, sobretudo no que diz respeito ao aproveitamento de créditos de PIS /Cofins de maneira
indevida.
Junto aos produtores rurais foi apurado que havia uma negociação direta, ou por
meio de corretores, entre os produtores rurais e as empresas exportadoras, como a recorrente,
porém, nas notas fiscais apareciam como pseudo compradores atacadistas intermediários, tais
como: Colúmbia, Do Grão, V. Munaldi, JC Bins, e outros. Os produtores rurais, via
Fl. 10836
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

de regra, não preenchiam as notas fiscais, o que ficava a cargo dos escritórios dos corretores e/ou
compradores.
Os corretores de café confirmaram a utilização das pessoas jurídicas para
intermediar, de forma ficta, a venda do café do produtor para a comercial atacadista, inclusive,
com pleno conhecimento da empresa ora autuada de tais operações. Os corretores afirmaram que
as próprias empresas tradicionais de exportação e industrialização do café passaram a dificultar a
compra com nota fiscal do produtor rural, exigindo notas em nome de pessoas jurídicas.
Segundo os corretores, a Nicchio Sobrinho tinha pleno conhecimento, participava
e se beneficiava do esquema fraudulento. Os dirigentes da recorrente não só sabiam de tudo,
como estavam no controle, pois os documentos que foram apreendidos na própria empresa no
curso da “Operação Broca”, comprovam que a empresa possuía um “controle diário de compras”
de café onde registrava o nome do produtor/maquinista que havia vendido o café, bem como
empresa de fachada usada para falsamente documentar a operação.
Tais conclusões encontram-se embasadas em uma série de elementos, os quais
passa-se a comentar.

1. As Notas Fiscais de aquisição de café apresentadas pelo contribuinte, assim
como sua escrituração contábil e fiscal não são capazes de afastar a acusação fiscal.
Contrariamente, o aproveitamento dos créditos depende efetivamente de todo os
elementos de prova que devem ser apresentados pelo contribuinte, quais sejam: a) aquisição de
mercadorias; b) emissão de Nota Fiscal de venda por parte do vendedor e seu registro na
contabilidade do adquirente; c) pagamento do preço; e d) real ingresso da mercadoria no estoque
da adquirente. A acusação fiscal não nega estes fatos, ao contrário concorda que foram
realizados, mas relata com riqueza de detalhes, que tudo isto foi orquestrado para simular a
verdadeira operação engendrada na compra do café, ou seja, foi colocado artificialmente entre o
produtor rural e os verdadeiros adquirentes do produto, empresas atacadistas que só existiam
para emissão de nota fiscal intermediária, com a única finalidade de permitir o aproveitamento
indevido de créditos de PIS e Cofins. Esta conclusão não se trata de mera presunção, como
alegado, mas sim encontra suporte fático que demonstrou a simulação nas operações de
compra (informadas como tendo sido efetuadas de pessoas jurídicas atacadistas, mas que de fato
eram realizadas de produtores pessoas físicas.
No quadro legal de regime não cumulativo, que então se instituía, passou a ser
tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica, e não diretamente de
pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa jurídica, no caso atacadista de café, em
detrimento de um produtor rural pessoa física, pode situar-se de fato no domínio do assim
chamado planejamento tributário do adquirente. Embora, claro, a introdução de um elo a mais na
cadeia produtiva eleve os custos desse adquirente, pois aquele atacadista intermediário, além de
seus custos operacionais normais, deverá recolher as contribuições incidentes sobre as receitas
auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%), podendo se creditar no percentual de apenas
35% do crédito, calculado com as mesmas alíquotas.
Evidencia-se, então, que a aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, ao invés da
aquisição direta do produtor rural, embora, resulte para o adquirente creditamento integral, o seu
custo de aquisição necessariamente será maior. De qualquer forma, a escolha por uma forma, ou
outra, poderá fazer parte de um planejamento tributário, sem qualquer óbice legal.
Fl. 10837
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se
nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade formal, apenas
para gerar crédito para o comprador; porque, neste caso, o procedimento só gera uma vantagem
global apreciável, para ambos, se este atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será
próprio. Tal situação nada tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal. As
provas dos autos militam a favor de que esta situação tenha de fato ocorrido.
O primeiro ponto a ser ressaltado, quanto à auditoria fiscal levada a cabo pelas
autoridades da Receita Federal, é que este procedimento se insere no bojo da operação fiscal
“Tempo de Colheita”, que teve por motivação a discrepância vultosa entre valores
financeiramente movimentados e valores declarados, por empresas atacadistas de café em grão,
no período 2003/2007. A discrepância mencionada alcança a cifra de mais de 3 bilhões de reais
(fl. 389. Parte da Representação Fiscal para Fins de Declaração de Inaptidão de CNPJ). Dentre as
empresas que mantinham regularmente divergência entre valores movimentados e valores
declarados, na maioria das vezes nem declarados, estão muitas das fornecedoras da
recorrente.

2. Inaptidão ou Inexistência das Empresas Fornecedoras de Café da
Recorrente
As pessoas jurídicas atacadistas, fornecedoras do contribuinte autuado,
constituídas quase todas elas já em pleno regime da não cumulatividade, estiveram, quase
sempre, em situação irregular, no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em
relação as suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos.
Conforme mencionado na decisão de primeira instância, grande parte das pessoas
jurídicas diligenciadas nas operações “Broca” e “Tempo de Colheita”, foram mencionadas
como fornecedores da Nicchio Sobrinho e tem sua data de constituição a partir do ano de 2002
(fl. 10.361). Destas empresas atacadistas diligenciadas, a Nicchio Sobrinho possuía notas fiscais
de compra em valor superior a 120 milhões de reais, referentes unicamente ao período
auditado (fls 188/189. Parte do Despacho Decisório). A tabela abaixo lista 10 empresas que
constaram como fornecedoras da recorrente e foram identificadas pelas operações como tendo
sido constituídas para atuar como “laranjas”, intermediando as compras do café a fim de
propiciar a aquisição de mais créditos de PIS/Cofins para as empresas compradoras do produto.
Estes dados foram retirados dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil pelo
relator da decisão de primeira instância.
Fl. 10838
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Desse conjunto de empresas duas foram constituídas antes de 2002. De 2002 em
diante, verifica-se uma explosão na formação de empresas atacadistas de Café, refletida nesta
pequena amostragem. Coincidência, ou não, trata-se justamente do início do período da profunda
reforma que sofreu a legislação regente das contribuições do PIS e da Cofins, que passou, de
modo geral, do regime cumulativo para o regime não cumulativo.
A tabela abaixo foi retirada de informações contidas na contabilidade da empresa
Nicchio Sobrinho, sendo relativa ao período de janeiro a março de 2008. Nela estão contidas
somente as empresas que foram relacionadas pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministérios
Público Federal como comprovadamente atuantes neste mercado como “laranjas”.
Somente junto a empresas atacadistas fictícias identificadas nas operações, a
Nicchio Sobrinho possuía Notas Fiscais de compra de café, em valor superior a 120 milhões de
reais (Valores referentes apenas ao período auditado, conforme tabela fls 188/189).

Fl. 10839
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

No conjunto as empresas deste quadro movimentaram R$ 1,75 bilhão de Reais,
mas praticamente nada recolheram de PIS/Cofins, no período de 2003/2007. A este quadro de
incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total recolhido de tributos,
acrescentado de situação de omissão e inatividade declarada inapta, nula, baixada ou suspensa,
junta se mais um fato, constatado em diligências nas empresas, nenhuma das empresas
diligenciadas possui armazéns, nenhum funcionário contratado e, nenhuma estrutura
logística.
O que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma estrutura
que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ultrapassa qualquer limite de razoabilidade
a inexistência de depósitos, funcionários e logística, encontrando, ao invés disso, escritórios
estabelecidos “em pequenas salas comerciais de acomodações acanhadas”. Entretanto, ficou
constatado em diligências nas empresas, nenhuma das empresas diligenciadas possui
armazéns, nenhum funcionário contratado e, nenhuma estrutura logística (fl. 427).
A fiscalização exemplifica a exiguidade e precariedade das instalações
constatadas nas empresas diligenciadas. Por exemplo, a sede da JC BINS, cujo nome fantasia é
Cafeeira Colatina, ficava em um imóvel de 40 m2, com equipamentos e material de escritório:
somente uma mesa, um armário, poucas pastas, telefone, fax e um computador. Contudo, esta
mesma atacadista de café movimentou mais de 149 milhões de reais apenas no período de
2006 a 2007.
A fiscalização fornece outro exemplo de precariedade das instalações, relatando
detalhes sobre o estabelecimento da Nova Brasília Comércio de Café Ltda, onde a mesma
exiguidade das instalações constatadas nas outras empresas diligenciadas se repetiu. Tratava-se
de um imóvel de minguadas dimensões, com alguns equipamentos e material de escritório: duas
mesas, duas cadeiras, um armário, meia dúzia de caixas, telefone, fax e um computador.
Contrariamente à sua estrutura, a empresa movimentou mais de 300 milhões de reais, apenas
no período de 2007 a 2009. Apenas como fornecedora da Nicchio Sobrinho teria negociado
mais de 8 milhões de reais, apenas no período de janeiro a agosto de 2009.
Como mencionado pela decisão de primeira instância, aparentemente, “as
autodenominadas "atacadistas" são empresas de fachadas, que se prestaram a uma simulação de
uma operação de compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam grandes somas,
mas não tinham como operar com as mercadorias. Além do fato de ter, como se viu, um
existência fantasmagórica do ponto de vista da tributação, descumprindo obrigações acessórias e
também a principal, consistente em pagar tributo”.

3. Depoimento das testemunhas
A impugnante alega que se o esquema ocorreu, não teria sido com sua
conivência, que procurava tão somente adquirir café de pessoas jurídicas, afirmando nada ter a
ver com qualquer fraude, ou prejuízo que as atacadistas, seus fornecedores, tenham perpetrado
contra o Erário. Não é bem assim, como se verá na sequência.
O robusto quadro probatório levantado pela fiscalização conduz ao entendimento
de que a autuada participava da fraude e não apenas atuava inocentemente na compra de café de
pessoas jurídicas inidôneas. Retrata-se, abaixo, trechos de alguns depoimentos colhidos pela
Polícia Federal e pela Receita Federal (vários trechos de depoimentos já foram transcritos no Acórdão
Fl. 10840
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

recorrido. Procurou-se trazer aqui, alguns trechos diversos). Nos depoimentos prestados à Polícia
Federal e transcritos no presente processo, vários deles mencionam a empresa recorrente,
contrariamente ao argumentado na peça de defesa. Apenas a título de exemplificação
transcreve-se abaixo um destes depoimentos:
Depoimento de Antônio Gava (Relatório Completo fls 389/418)
Esta testemunha foi inicialmente sócio e depois administrador da empresa
Colúmbia Comércio de Café Ltda. Esta empresa, fundada em 08/06/2001, somente em 2008
teve aquisições no valor de R$ 6.240.049,07. A Columbia foi registrada com capital social
subscrito de R$100.000,00 e tinha, inicialmente, como sócios o depoente, Antônio Gava (90%
das cotas), e seu filho, Thiago Gava (10% das cotas). Em 2004, Thiago Gava transferiu todas as
suas cotas para Leonardo dos Reis Silva (seu funcionário – armazenista - na empresa Cometa
Armazéns Gerais, desde 2003) e, em 2005, Antônio Gava passou a maior parte de suas cotas (89%)
para Leonardo e 1% delas para Josirley Souza Sassi, seu motorista entre 2005 e 2006. (Leonardo
e Josirley possuíam baixa capacidade financeira e obtiveram, nos anos anteriores, rendimentos mensais
abaixo do limite mensal de isenção do IRPF). Apesar disso, pai e filho continuaram a ser
administradores da empresa. Tinha como endereço cadastrado Av. Silvio Avídos, n° 1.500, loja
04, Ed. Silvar Center, São Silvano, Colatina/ES.
Depoimento transcrito nos autos (fls. 400/401) corrobora a tese da auditoria de
modo expresso, e esclarece o modus operandi das empresas envolvidas:
“4. Que a Colúmbia funciona como recebedora da nota fiscal do produtor e emissora da
nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do café, ou melhor, o verdadeiro
comprador de café; O real comprador de café adquire o produto do produtor rural por
intermédio de corretores de café; Que os compradores de café efetuam depósitos nas
contas correntes da Colúmbia, e esta efetiva o pagamento aos produtores rurais.”
(Destacou-se)
Antônio Gava (já citado sócio da Colúmbia) confirmou a mecânica de pagamentos
da Nicchio Sobrinho aos produtores rurais e, simultaneamente, aos (pseudo) atacadistas.
“(...) QUE, para pagar a NICCHIO SOBRINHO, mais precisamente para os sócios
SÉRGIO, MAXUEL e JORGE, foi orientado por eles a vender nota fiscal, com vistas a
possibilitar o creditamento das contribuições PIS e COFINS por parte da empresa.
QUE, esclarecendo melhor, passou a fornecer a nota fiscal de sua empresa, em virtude
da compra de café da NICCHIO SOBRINHO diretamente para o produtor; QUE, ficou
acertado com os sócios da NICCHIO SOBRINHO que seria abatida da dívida de
R$0,80 a R$1,00 por saca de café guiada por sua empresa (...). QUE, fazia contatos com
SÉRGIO, MAXUEL e JORGE por telefone, (...) QUE, para pagamento dos produtores
rurais de café adquirido pela empresa NICCHIO SOBRINHO, os sócios dessa empresa
depositavam os valores em uma conta da COLÚMBIA e lhe mandavam posteriormente
uma relação dos produtores de café que deveriam ser pagos, com os respectivos
montantes discriminados.”
(Destacou-se)

E finaliza com a seguinte constatação:
“que na Cidade de Colatina e Região onde a Fiscalizada opera, existe mais de 80
(oitenta) empresas que ainda não foram atingidas pela presente Fiscalização e que
continuam a operar como acima exposto. Muitas destas empresas foram constituídas
depois que a presente fiscalização teve inicio, uma vez que os verdadeiros
compradores do café não mais querem operar com as empresas "antigas", exigindo
Fl. 10841
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

assim que fossem constituídas novas empresas, visando principalmente a
comercialização da safra 2007/08 que de iniciar-se-á em abril/maio próximo.”
(Destacou-se)

O depoimento resume com coerência tudo o que a documentação extensa
amealhada pela Fiscalização (e também pela Polícia Federal e pelo Ministério Público) e constante
dos autos confirma. Fica claro, portanto, que a Nicchio Sobrinho Café tinha conhecimento do
esquema ao adquirir o café de empresas inidôneas ou inexistente.
Ao contrário do que alega a recorrente, o Fisco provou o fato constitutivo do seu
direito, demonstrando que a escrituração das notas fiscais não estava lastreada numa aquisição
real da pessoa jurídica. De forma que não procede a alegação da recorrente de que a autoridade
administrativa não teria demonstrado a inveracidade dos fatos registrados na sua contabilidade.
Tampouco, poder-se-ia dizer que a recorrente não teria praticado a fraude diante de tantas provas
coletadas pela fiscalização.
Desta forma, entende-se que restou demonstrada a ausência de validade das
relações jurídicas de compra e venda de café entre a recorrente e seus fornecedores, assim
como que existem provas efetivas de seu conhecimento e participação nas operações de
simulação e conluio.

Dos Créditos na Aquisição de Café de Cooperativas
A autoridade fiscal, após fazer um diagnóstico detalhado das aquisições efetuadas
pela empresa diretamente de pessoas físicas, produtores rurais de café (conforme analisado no
tópico anterior), concluiu que nestas aquisições a recorrente faz jus a parcela do crédito presumido
do PIS e Cofins que pleiteava (nos termos do art. 8o, da Lei no 10.925, de 2004).
Portanto, nestas aquisições de café in natura efetuadas diretamente de produtores
rurais, mas com intermédio da interposição fraudulenta de pseudoatacadistas, a recorrente
beneficiava este café in natura para venda no mercado externo. Concluiu-se, assim, que o
contribuinte exercia a produção agroindustrial, consistente no exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM (art. 6o da
IN SRF no 660/2006).
A partir daí, ao analisar os créditos decorrentes das aquisições de café oriundos de
cooperativas de produção rural, a fiscalização concluiu que as vendas deveriam ter sido
efetuadas com suspensão da incidência do PIS e da Cofins e que o contribuinte somente teria
direito ao crédito presumido, efetuando a glosa dos créditos integrais apropriados pelo
recorrente. Assim se pronunciou a fiscalização:
“Desse modo, a NICCHIO SOBRINHO preenche os requisitos estabelecidos para a
aplicação da suspensão nas compras de café efetuadas com as cooperativas, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de
que trata o inciso I, do art. 5°.”
(...)
Fl. 10842
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

“Nota-se, também, que o contribuinte adquire café de pessoas físicas a apura crédito
presumido sobre estas aquisições, operações que somente dão direito ao crédito
presumido quando tratam de insumos, confirmando que o contribuinte adquire café
como insumo para o beneficiamento. Resta claro, portanto, que o contribuinte
encontrava-se obrigado a apurar apenas crédito presumido sobre as aquisições das
cooperativas. Nota-se que o contribuinte apura parte das aquisições como crédito
presumido e parte das aquisições como crédito integral ), inclusive há caso em que as
aquisições da mesma cooperativa são consideradas ora como crédito presumido, ora
como crédito integral. 0 não cumprimento pela cooperativa da obrigação acessória de
registrar na nota fiscal a observação de que a saída é com suspensão não permite ao
adquirente aproveitar-se do crédito integral. Ainda é importante ressaltar que as receitas
das cooperativas decorrentes da comercialização da produção dos cooperados não
integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, portanto, quando a cooperativa não dá
saída com suspensão, não recolhe tributos sobre estas receitas, dai o motivo pelo qual a
lei prevê apenas o crédito presumido ao adquirente das cooperativas (art. 15 da MP
n°2158-35/2001). Desta forma, a parte das aquisições de café efetuadas de
cooperativas com crédito integral foram glosadas, adicionando-se em seu lugar o
crédito presumido previsto no art. 8° da lei 10925/04. A planilha fl. 96 apresenta a
lista de notas fiscais enquadradas na situação anterior.”(fl. 187/188)

Quando da Ação Fiscal, o contribuinte foi intimado a detalhar seu processo
produtivo. Na ocasião, a empresa assim se pronunciou:
“Informamos que a empresa é uma produtora na concepção da lei, uma vez que em
relação aos produtos classificados no código 0901.11.10 (Café em grãos), adota o
exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) e separar por densidades de grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.”

Em sua Manifestação de Inconformidade, entretanto, a contribuinte altera sua
declaração. Argumenta que não é um típico beneficiador de café, na concepção da lei. Sua
atuação seria no sentido de adquirir os grãos beneficiados e atuar somente como revendedor de
café. Nesta condição, não teria ao crédito presumido, e sim ao crédito integral.
Argumenta que sua principal atividade seria a revenda de café já beneficiado. Para
tanto traz como prova, uma amostra das notas de aquisição das cooperativas (nas quais não consta
o carimbo indicativo da suspensão do PIS e da Cofins). Juntamente com a apresentação destes
documentos, defende a tese da existência de três etapas na comercialização do café, quais sejam
(resumidamente):
1a) a compra do produto in natura;
2a ) o beneficiamento transformando o café in natura em "café cru em grão"; e
3o) a revenda do "café cru em grão" pela recorrente. Entende que, no máximo,
exerceria sobre o produto algum rebeneficiamento, o qual não atingiria as condições cumulativas
previstas no art. 6o da IN SRF no 660, de 2006.
Afirma que atuaria nesta 3a etapa, o que caracterizaria simples revenda.
Cabem duas observações sobre este tema: 1) a tese das três etapas não é conhecida
como atividade tradicional deste mercado de café; 2) não foram trazidas aos autos quaisquer
demonstrações ou comprovações desta forma de atuação alegada pela empresa.
Nesta situação, cabe lembrar que para estes casos, o ônus da prova é do
contribuinte. Primeiro porque alterou fato por ele informado e que fora confirmado pela
Fl. 10843
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

fiscalização. Segundo porque se trata de apuração de pedido de restituição/compensação de
crédito de PIS e Cofins, cuja certeza e liquidez deve ser comprovada por o pleiteia. Assim dispõe
os art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 170, do Código Tributário Nacional:
Código de Processo Civil
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Código Tributário Nacional
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.”
(Destacou-se)

Observa-se, ainda, em relação à tese das três etapas do processo produtivo do
café, mencione-se que não existem óbices de que qualquer contribuinte, ou membro da cadeia
produtiva do café, realize as três conjuntamente, ou somente duas delas, ou até mesma uma em
cada elo. Esta situação relatada como usual do mercado de café, mostra-se apenas uma
afirmação, desprovida de qualquer comprovação, não trazendo nenhum elemento capaz de
alterar a realidade verificada in loco pela fiscalização e confirmada pela parte e,
consequentemente alterar a base legal utilizada pelo Despacho Decisório (fls 182/195).
Em assim sendo, não há como se contestar a apuração realizada pela fiscalização e
confirmada pelo Acórdão recorrido. A legislação que trata da suspensão do PIS e Cofins e do
consequente aproveitamento do crédito presumido, assim dispõe:
Lei no 10.925, de 2004
“Art. 9o. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I. de produtos de que trata o inciso I, do §1o, do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II. de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II, do
§1o, do art. 8o, desta Lei; e
III. de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§1o do mencionado artigo.
§1o O disposto neste artigo:
I. aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
II. não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§6o e 7o
do art. 8o, desta Lei.
§2o A suspensão de que trata este artigo Aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF.”
(Destacou-se)

A suspensão não é uma opção dos contribuintes, ao contrário, estando atendidas
as condicionantes impostas pela lei, a suspensão do PIS e Cofins é obrigatória. Note que o §2o,
autoriza que a Secretaria da Receita Federal estabeleça termos e condições para aplicação da
suspensão. Neste sentido foi editada a Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, a qual
regulamentou a suspensão das contribuições e o aproveitamento do crédito presumido. Esta
Instrução Normativa estabeleceu alguns regramentos para o cumprimento da suspensão nas
aquisições de café para beneficiamento e determina que a suspensão na aquisição era obrigatória
(art. 4o). A ausência da expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e
Fl. 10844
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

da Cofins" em algumas Notas Fiscais de aquisição não são elemento suficiente para fazer prova
de que o produto não foi adquirido com suspensão. Pode ter havido somente um descumprimento
de uma obrigação acessória.
Em seu recurso a contribuinte também afirma a "impossibilidade jurídica de
aproveitamento do crédito presumido em duplicidade na cadeia do café". Em síntese aduz que tendo a
cooperativa já aproveitado do crédito presumido nas aquisições do café do produtor rural
este crédito só pode ser aproveitado uma vez, cabendo o crédito integral para a recorrente
que adquiriu o café da cooperativa.
A primeira afirmação de que não há previsão legal para aproveitamento do
crédito presumido em duplicidade está correta, em virtude da própria sistemática do sistema de
créditos. No caso, o §2o, do art. 3o, da já mencionada IN no 660, de 2006 prevê que nestas
situações, quando a cooperativa utilizou-se do crédito presumido na aquisição do produtor rural e
efetuou a venda com suspensão, caso dos autos, ela deve estornar estes créditos apropriados na
aquisição. Portanto. a segunda afirmação de que a recorrente poderia apropriar-se
integralmente do crédito de PIS e Cofins, não corresponde à realidade do sistema.
Há que se considerar que, demonstrada nos autos a incapacidade da quase
totalidade dos fornecedores de café de operacionalizar as vendas consignadas nas notas fiscais
que lastreiam o crédito solicitado, reputam-se não confirmadas tais operações e, via de
consequência, impõe-se o indeferimento do crédito sobre elas apropriado, em virtude da ausência
dos pressupostos de liquidez e certeza, imprescindíveis para sua legitimação, e, nos casos de
pedido de ressarcimento de crédito oriundos de PIS/Pasep ou Cofins não cumulativas ou a sua
utilização deste em compensação, cabe à empresa comprovar, de forma inequívoca, que
realmente faz jus ao crédito que requer ou utiliza, sob pena de indeferimento total do pedido e
não homologação ou homologação parcial da compensação declarada.
Por todo o exposto, entende-se existir nos autos provas efetivas da inexistência
dos créditos apresentados e, portanto, corretos o indeferimento dos pedidos de ressarcimento e
não homologação ou homologação parcial das compensações declaradas, sendo, também, válidos
os lançamentos constituindo os créditos tributários não recolhidos e a aplicação das penalidades
cabíveis. Devendo, portanto, permanecer mantidas as glosas de créditos apropriados pelo
contribuinte e a manutenção do crédito presumido apropriado pela fiscalização.

Do Regime de Apuração de PIS/Cofins não Cumulativos no Setor Agropecuário
A aplicação do regime de apuração não cumulativa da contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, no setor agropecuário, é complexa. A maior parte das operações com café é
multifásica. A primeira fase ocorre quando um produtor (pessoa física) vende seus produtos a uma
pessoa jurídica (comercial atacadista, comercial varejista, agroindustrial ou cooperativa). Se a pessoa
jurídica adquirente dos produtos estiver submetida ao regime de apuração não cumulativa, tem
direito de apurar e deduzir os créditos do PIS/Pasep e da Cofins, que corresponderão, via de
regra, às mesmas contribuições pagas na fase anterior.
O produtor rural (pessoa física) não é contribuinte, e sendo assim não havia
pagamento de contribuições que permitisse apurar crédito a ser descontado na fase posterior.
Portanto, as compras de produtos e mercadorias de pessoas físicas não geravam o direito de
creditamento. A aplicação do regime da forma acima relatada provocava uma distorção no
Fl. 10845
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

mercado. As pessoas jurídicas desse setor, que estivessem inseridas no regime de apuração não
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, rejeitavam a aquisição de produtos e
mercadorias diretamente dos produtores pessoas físicas, porque estas aquisições provocavam um
aumento do custo tributário de suas operações.
Em consequência de alterações legislativas, a possibilidade de apuração e
desconto dos créditos presumidos foi expandida para as aquisições efetuadas com a suspensão de
incidência. Vale ressaltar o fato de que o crédito presumido, além de ser em valor inferior ao
chamado crédito ordinário, não pode ser objeto de ressarcimento e nem de compensação,
sendo especificamente destinado à dedução com débitos tributários da mesma espécie
contributiva, apurados em fases posteriores. Este entendimento foi formalizado por meio do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 2005.
Uma vez que o crédito presumido, além de ser em valor menor que o normal, não
pode ser ressarcido e nem compensado, a exportação dos produtos adquiridos com esse tipo de
crédito deixa de oferecer a possibilidade de ressarcimento ou compensação que ocorre em
relação aos créditos normais. Assim, ao final, os grandes prejudicados são os pequenos
produtores rurais e as pessoas jurídicas que vendem produtos com suspensão de incidência.
Assim sendo, as grandes empresas exportadoras passaram à prática de adquirir produtos e
mercadorias de empresas “intermediárias” (que na sua grande maioria, como já se disse, são
empresas de fachada) porque essas são (em tese) contribuintes da do PIS/Pasep e da Cofins em
relação às receitas de vendas desses produtos e mercadorias. E as contribuições que deveriam
ser pagas por essas “intermediárias”, na fase anterior, geram o crédito ordinário de 9,25%
ao invés do crédito presumido de 3,238% sobre o valor das aquisições. Os pequenos
produtores, para não ficar fora do mercado, são compelidos a vender para estas “intermediárias”,
cuja única finalidade é produzir créditos apurados com base no percentual de 9,25%, os quais
serão ressarcidos nas exportações. No ramo do café, onde as exportações atingem um grande
percentual da produção, este fato produz montantes realmente muito elevados de créditos
que podem ser ressarcidos e/ou compensados.
Os expedientes descritos trazem para as empresas que deles se valem duas
vantagens cumulativas: além da majoração indevida do crédito gerado, permitem a burla da
restrição à compensação e ao ressarcimento imposta aos créditos presumidos.
Outra estratégia usada consiste no fato de se adquirir o café de cooperativas e
cerealistas como se fossem para revenda. Assim, nos termos da legislação de regência, as
vendas devem ser efetuadas sem a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, o
vendedor fica obrigado ao pagamento dessas contribuições. No entanto, a empresa vendedora
(muitas vezes uma cooperativa), mesmo informando na nota fiscal que efetuou a venda “sem
suspensão”, ao preencher o Dacon respectivo considera a venda como se fosse “com suspensão”,
ou seja, como se fosse para industrialização e não para revenda, não pagando a contribuição
devida. Quando questionada por uma autoridade fiscal ela simplesmente responde que errou ao
emitir a nota fiscal. A questão é que esse fato se repete em praticamente todas as notas fiscais
emitidas para um determinado grupo de empresas, todas elas grandes exportadoras, o que induz a
se acreditar na existência de acordo escuso entre vendedores e compradores no sentido de se
produzir ilegalmente créditos a serem ressarcidos, o que gera enorme prejuízo aos cofres
públicos.

Fl. 10846
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Da Multa Qualificada
Em relação à qualificação da multa, entende que esta careceria de respaldo fático,
pois não haveria nos autos comprovação de que a recorrente estivesse envolvida nos esquemas
de fraude detectados pela Polícia Federal. A recorrente acredita que demonstrou através de
acervo documental, o preenchimento dos requisitos objetivos necessários à certificação da
validade do crédito fiscal adquirido: (i) a regularidade das fornecedoras no CNPJ e no
Sintegra, (ii) a existência de nota fiscal de venda idônea, (iii) a realização de pagamento em
conta corrente e a (iv) real entrada física da mercadoria no estoque.
Defende, ainda, que a aplicação deste tipo de penalidade violaria os princípios da
proporcionalidade e do não confisco.
Desta forma, requer que a improcedência da aplicação da multa qualificada de
150%.
Quanto à questão da existência de fraude ou dolo, estas já foram exaustivamente
enfrentadas quando da análise do mérito. Isto porque a exigência do presente lançamento só se
sustenta ante a comprovação da prática simulatória de adquirir o produto diretamente de
produtores rurais com a inserção fictícia do pseudo-atacadista.
O dolo restou caracterizado e enseja a qualificação da penalidade nos exatos
termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I, do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Destacou-se)

Por sua vez assim dispõe a Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I. da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II. das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

O procedimento sistemático de contribuir para a emissão dessas notas fiscais e
depois se utilizar dos créditos básicos do PIS e Cofins, que como se sabe são superiores ao
crédito presumido a que faz jus (este foi reconhecido pela fiscalização, cabe ressaltar),
caracteriza o dolo, consistente na intenção de impedir ou ao menos retardar o conhecimento, por
parte do Fisco, de todas as características essenciais do fato gerador, com vistas a reduzir o
Fl. 10847
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

montante do tributo devido e evitar ou diferir o seu pagamento. Daí a fraude, cominada com a
multa no percentual de 150%.
Para que o julgador administrativo avalie a argumentação de inconstitucionalidade
da norma em decorrência do suposto caráter confiscatório da multa aplicada ou de violação dos
princípios proporcionalidade e da razoabilidade haveria necessariamente que adentrar no mérito
da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do Carf:
Súmula no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.

Apesar da improcedência dos argumentos levantados pela recorrente, apreciando a
legislação de regência, verifica-se a alteração das normas no decorrer do tempo existente entre a
autuação e o presente julgamento. No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei
9.430, de 1996, e suas várias alterações, condiciona a aplicação desse percentual aos casos de
sonegação, fraude ou conluio (conduta qualificada). No entanto, com a alteração promovida pela
Lei no 14.689, de 2023, ficou estabelecido que a multa qualificada deverá ser lançada no
montante de 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável apenas nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. Vejamos o dispositivo com a nova redação:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
VI..100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII. 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo.
§1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a
ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma
dessas ações ou omissões.
§1o-B. (VETADO)
§1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I. não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
II. houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do
qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e
(...)”
(Destacou-se)

Fl. 10848
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Ademais, a alteração do inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela
Lei no 14.689, de 2023, ao reduzir a multa de 150% para 100%, atrai a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
O tema da retroatividade, disposto no inciso II do art. 106, do Código Tributário
Nacional, foi tratado pela ela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Sobre o assunto observe-
se o trecho do Parecer SEI no 3950/2023/MF:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE
QUALQUER GRAU DE SIGILO. ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 12.527, DE
18 DE NOVEMBRO DE 2011. DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012.
VIGÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Consulta da Coordenação de Estratégias Judiciais da Fazenda Nacional nos termos da
Portaria PGFN no 1.005, de 30 de junho de 2009. Trata-se da análise jurídica acerca da
extensão dos efeitos da alteração promovida pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Eficácia da redução da
multa.
O inciso VI, § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado, consoante o
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional. A verificação de
reincidência prevista n o inciso VII, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dá-se
apenas a partir dos novos parâmetros legais, portanto, as multas anteriores a
modificação legislativa devem ser enquadradas na hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996. Referências legais: Art. 106, II, c do Código Tributário
Nacional. Art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Precedentes da PGFN: Parecer SEI no
3407/2023/MF; Parecer PGFN/CDA/CAT/N° 2237/2006 e Parecer PGFN/CAT/CDA no
1961/2008.
(Destacou-se)

Portanto, o percentual de 150%, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio.
Assim, as multas anteriores à modificação legislativa devem ser enquadradas na
hipótese do inciso VI, §1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece a multa em
100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício Além do mais, a imputação de penalidades tributárias são matérias de ordem pública,
nos termos do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784, de 1995 e, portanto, o julgador
tem a prerrogativa da conhecê-las de ofício.
Neste sentido, cita-se o precedente deste Conselho:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/07/2013
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício. Recurso Voluntário Provido
Acórdão no 3402-007.583. Julgado em: 30 de julho de 2020 Processo no
10711.728072/2013-85. Relator: Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida.
Fl. 10849
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Diante do exposto, deve ser reduzido de ofício o percentual da multa
qualificada lançada de 150% para 100%, com base nas alterações promovidas pela Lei no
14.689, publicada em 20 de setembro de 2023.

Do Pedido de Diligência
A Recorrente reitera seu pedido de realização de diligência. Argumenta existir
a necessidade de buscar informações a respeito das seguintes questões:
i) conferencia de todas as suas compras, em especial analisando as Notas Fiscais
dos fornecedores,
ii) avaliação dos comprovantes de pagamento das operações de compra realizadas
através de depósito bancário na conta corrente das empresas;
iii) confirmar os cadastros das pessoas jurídicas atacadistas de café, junto à
Receitas Federal e a Receita Estadual, no período em que ocorreram aquisições de bens.
Argumenta a peça de defesa que a diligência também seria importante para
"conferência da legalidade das aquisições provenientes do estado de Minas Gerais,
principalmente do Município de Manhuaçu".
As questões colocadas como motivadoras para o deferimento do pedido de
diligência não se mostram pertinentes. Isto porque as informações mencionadas já foram
exaustivamente demonstradas seja no lançamento fiscal, seja por intermédio de sua própria
defesa.
Não há questionamentos quanto à existência das Notas Fiscais emitidas pelos
fornecedores. A fiscalização reconhece a sua existência, tendo sido elas utilizadas para o cálculo
matemático das glosas e dos lançamentos. Nesta questão o contribuinte não impugnou qualquer
questão relativa a estes cálculos, restringindo a discussão somente quanto ao direito ao crédito.
Da mesma forma, não há relevância na pesquisa da existência dos pagamentos,
depósitos bancários e cadastros, ativos ou não, junto as Receitas Federal e Estadual. De igual
forma, a fiscalização não negou a existência dos pagamentos, depósitos bancários e as situações
cadastrais e não diferenciou os tipos de operações em razão do local de sua aquisição, seja em
Colatina, Manhuaçu ou outro município qualquer.
Desta forma, não há como se acolher o pedido de diligência proposto, em razão de
já constarem dos autos elementos necessários e suficientes para permitir a realização do
julgamento das questões envolvidas no processo.

Fl. 10850
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-013.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000228/2010-12

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
reconhecendo, de ofício, a redução do percentual da multa aplicada para 100%, em razão de
determinação legal (artigo 14, da Lei no 14.689, de 2023).

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 10851
DF CARF MF
Original